Tribunal: TJMT
Processo: 1000692-33.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000692-33.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Resistência, Desacato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (PACIENTE), NILDES DE SOUZA - CPF: 020.137.681-41 (PACIENTE), EDSON VOBETO - CPF: 497.735.692-68 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RESISTÊNCIA E DESACATO –
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
–
IMPOSSIBILIDADE
–

INCREPADA QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – FUNDADO RECEIO DE QUE, ACASO SOLTA SEM NENHUMA RESTRIÇÃO À SUA LIBERDADE, VOLTE A DELINQUIR – REAVALIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA MEDIDA QUE SE MOSTRA SUFICIENTE E ADEQUADA AOS FINS ACAUTELATÓRIOS PRETENDIDOS –
AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA CAUTELAR PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

O fato de a paciente possuir diversas anotações criminais anteriores e responder a outra ação penal enseja a conclusão de que é perigosa ao corpo social, indicando riscos concretos de que, uma vez solta, sem nenhuma restrição a sua liberdade, encontre os mesmos estímulos para cometer novos delitos, a justificar a manutenção da restrição cautelar de monitoração eletrônica mesmo após o decurso dos 90 (noventa) dias inicialmente fixados como forma de inibir o ímpeto criminoso que aparenta possuir e, assim, resguardar toda a coletividade.

A natureza cautelar da medida imposta e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, exigem para a sua legitimidade tão somente a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
sem qualquer vínculo com a
solução de mérito do processo originário, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

NILDES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de concessão liminar, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
manter a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta em seu desfavor
no bojo do APFD n.º 1014963-52.2021.811.0042 [Ação Penal n.º 1015459-81.2021.811.0042],
a despeito do encerramento do prazo de 90 (noventa) dias outrora estabelecido para duração da aludida providência acautelatória.

Contextualizando a impetração, relata o firmatario do remédio heroico que a paciente foi presa em flagrante delito no dia
12/10/2021
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, foi agraciada com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais, dentre as quais, o pagamento de fiança, o recolhimento domiciliar noturno e a
utilização de aparelho de monitoração eletrônica pelo prazo de 90 (noventa) dias
.

Prosseguindo, afirma que em
04/11/2021
a i. Defesa formulou pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, o qual fora
indeferido
pela MM.ª Juíza singular
a despeito da existência de estudo psicossocial favorável à retirada do equipamento e do cumprimento regular das demais medidas acautelatórias pela favorecida nessa ordem
; o que, no entender do impetrante, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da ordem, inclusive liminarmente.

Nesse contexto, assevera o subscritor do
writ
que,
além de perdurar por tempo demasiadamente excessivo
,
a monitoração eletrônica imposta à paciente

viola o princípio da homogeneidade das cautelares
, visto que as penas máximas abstratamente previstas para os crimes imputados, ainda que somadas, não ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos, o que, atrelado às peculiaridades fáticas e às condições pessoais da agente, enseja a conclusão de que, acaso reste condenada ao final de persecução criminal judicial, a increpada certamente será submetida ao cumprimento de sua reprimenda no regime aberto, o qual sequer admite a utilização de tornozeleira eletrônica.

Em reforço, afirma que a retirada do equipamento de vigilância estatal
em nada afetará o andamento do processo criminal instaurado em primeira instância
, principalmente porque as demais medidas acautelatórias fixadas em desfavor da paciente vêm se revelando suficientes ao resguarde da ordem pública e dos meios e fins do processo; tanto que inexistem notícias de eventual descumprimento pela beneficiária do
writ
, que vem obedecendo as determinações judiciais que lhe foram impostas, comparecendo a todos os atos processuais e se submetendo a tratamento psicológico.

Forte em tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão

in limine
da presente ordem de
habeas corpus
, para ver revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta à paciente, a pretexto de que sua manutenção viola o princípio da homogeneidade das cautelares; ao que acrescenta pleito subsidiário de substituição do equipamento de vigilância estatal por
“outra medida cautelar menos onerosa a Paciente”
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

Instrui a exordial com a documentação eletrônica disponível do ID 115401962 ao ID 115401964.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 115738459) ocasião em que foram solicitadas as informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados no ID 118195965.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 82485972).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que a favorecida nessa ordem foi presa em flagrante delito no dia
12/10/2021
, em razão da suposta prática dos
crimes de
resistência e desacato
.

Ressai da prova pré-constituída que no dia fatídico, a guarnição policial estava realizando policiamento em ponto base na Praça Popular nesta cidade de Cuiabá quando a custodiada, que estava no Bar Cerveja de Garrafa, atirou uma garrafa de cerveja contra a VTR.

Considerando o ocorrido, a guarnição se aproximou para conversar com a favorecida, momento em que ela, em tese, começou a proferir palavras de baixo calão contra a guarnição, dizendo
"seus policiais de merda, meu pai é policial federal e vocês vão ver"
; em seguida, a increpada, que segurava um copo de cerveja na mão, jogou o objeto contra a face do cabo PM Matos, motivo pelo qual foi dada voz de prisão a custodiada, que, no momento de sua detenção, resistiu, desferindo um pontapé contra o policial, derrubando-o ao solo.

Recebendo o auxílio da vítima Edson (segurança do referido bar) e empreendendo os esforços necessários, a guarnição conseguiu imobilizar a suspeita e fazer sua detenção, tendo sido conduzida à Delegacia de Polícia para registro dos fatos.

Lavrado o auto de prisão em flagrante, o feito foi remetido à d. autoridade judiciária de primeiro grau que, por ocasião de sua homologação, concluiu não ser o caso de converter o recolhimento da increpada em prisão preventiva e, por isso, concedeu à favorecida nessa ordem a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais, dentre elas, a
utilização de aparelho de monitoração eletrônica
; sendo a indiciada colocada em liberdade logo na sequência.

Após o transcurso de aproximadamente 01 (um) mês, a i. Defesa formulou pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, pleito que restou
indeferido
pelo MM. Juiz singular. No entender do impetrante, a decisão carece de fundamentos concretos e idôneos, configurando, portanto, constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da presente ação constitucional.

Feitas tais digressões, passo à análise do mérito do
writ.

Na hipótese versada, ao homologar o auto de prisão em flagrante, a d. autoridade acoimada de coatora vislumbrou a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, contudo, concluiu pela prescindibilidade do
carcer ad custodiam
; motivo pelo qual entendeu por suficientes e adequadas a aplicação das seguintes restrições não prisionais:

“1)
MONITORAMENTO ELETRÔNICO, POR MEIO DA COLOCAÇÃO DE TORNOZELEIRA NA ACUSADA, PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
;

2) COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO ENDEREÇO E PROIBIÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO, DEVENDO MANTÊ-LO ATUALIZADO;

3) COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS DO PROCESSO PARA INFORMAR E JUSTIFICAR ATIVIDADES (ART. 319, I);

4) RECOLHIMENTO NOTURNO DAS 22H ÀS 06H;

5) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR BARES, BOATES E CONGÊNERES (art. 319, II, CPP);

6) COMPARECIMENTO AOS ALCOOLICOS ANÔNIMOS PELO PERÍODO DE 06 MESES, COM COMPROVAÇÃO MENSAL NOS AUTOS.”
[ID 115401962, págs. 1/6]

A paciente foi, então, colocada em liberdade e ao ser recentemente interpelada com novo pedido de revogação da providência cautelar de monitoração eletrônica, a d. autoridade tida por coatora
indeferiu o pleito defensivo
nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...)

De proêmio, destaco que no dia 12/01/2022 se exauriu o prazo de 90 (noventa) dias, fixado pela Magistrada Plantonista, para que a acusada fizesse uso de tornozeleira eletrônica. Em razão disso, passo a reapreciar a sua necessidade no caso concreto.

Cumpre salientar que existem nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva quanto à prática dos crimes de Desacato e Resistência, não sendo a acusada primária no envolvimento em tais situações, conforme se pode aferir de sua folha de antecedentes, a qual aponta a prática dos crimes de Dano, Lesão Corporal, Ameaça, Injúria e Desacato
.

Além disso, no dia seguinte à sua prisão em flagrante, a acusada foi novamente flagrada pela Guarnição da Polícia Militar no Bar Zero Meia Cinco, ingerindo bebida alcóolica, em evidente desobediência à ordem judicial proferida no dia 12/10/2021, que a proibiu expressamente de frequentar bares e congêneres (id 72269824).

Dessa forma, não há que se falar em desnecessidade do monitoramento eletrônico, considerando que, mesmo fazendo uso da tornozeleira, a acusada descumpriu as medidas cautelares que lhes foram impostas.

É fato que a acusada, quando comparada com outros réus suspeitos da prática de crimes como Homicídio, Roubo, Tráfico de Drogas e Organização Criminosa, ostenta baixo grau de periculosidade, contudo, a
medida cautelar de monitoramento eletrônico ainda se faz necessária para tentar garantir a eficácia das demais cautelares impostas, em especial o recolhimento domiciliar e a proibição de frequentar bares ou boates
.

Ressalto, ainda, que a denúncia já foi oferecida pelo Órgão Ministerial e recebida por este Juízo em 17/11/2021, na qual se determinou a citação da acusada, o que ainda não foi cumprido. Não há, portanto, que se falar em excesso de prazo, tendo em vista que os autos estão tramitando dentro da normalidade.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de
NILDES DE SOUZA e MANTENHO
todas as medidas cautelares que lhes foram impostas na decisão de id. 67642952.”
[ID 115401964 – págs. 1/4] – destaquei.

Desta maneira, não há como afirmar que as decisões combatidas sejam completamente absurdas ou totalmente desprovidas de motivação jurídica válida, ao contrário, aparentemente as razões de decidir da d. autoridade judiciária de primeiro grau apresentam-se idôneas, na medida em que evidenciam os motivos concretos que ensejaram a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais, dentre as quais, a utilização do equipamento de monitoração eletrônica, em observância ao que determina o art. 93, inc. IX, da CF/88.

Seguindo o entendimento exarado pela d. autoridade inquinada de coatora, considero indispensável a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta à paciente
NILDES DE SOUZA,
mesmo após o transcurso do prazo inicial de 90 (noventa) dias imposto inicialmente,
como forma de resguardar toda a coletividade e tentar inibir o ímpeto criminoso que aparenta possuir.

E assim considero porque, em uma breve consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, verifiquei que, além do processo em que decretada a medida cautelar vergastada, a paciente
NILDES DE SOUZA
ostenta

uma série de registros criminais anteriores, relativos aos crimes de dano, injúria e ameaça e também responde ao
Termo Circunstanciado n.° 1000598-76.2021.8.11.0079
, onde foi denunciada pelo suposto cometimento do crime descrito no
art. 163, parágrafo único, inc. III, do Código Penal [dano qualificado]
, no qual a favorecida é acusada de,
em data bastante recente (04/03/2020)
, de arremessar pedras em direção ao Núcleo da Polícia Militar de Ribeirão Cascalheira/MT e causar danos à estrutura da Instituição.

Desta feita, diversamente do sustentado pelo nobre causídico, não encontro razões para considerar desproporcional e excessiva a imposição da vigilância estatal monitorada a
NILDES DE SOUZA
,
porquanto o fato de
possuir anotações criminais pretéritas
e o noticiado
descumprimento das medidas anteriormente impostas
são suficientes para inferir a aparente predisposição desta ao cometimento de condutas ilícitas, havendo o risco concreto de que, acaso solta, sem nenhuma restrição à sua liberdade de locomoção, encontre os mesmos estímulos para voltar a delinquir; cabendo ao Estado intervir em benefício da maioria, que se vê constantemente ameaçada por aqueles cuja periculosidade é manifesta, pois inadmissível que todo o corpo social fique à mercê de habituais transgressores da Lei, que, constantemente, abusam do seu direito à liberdade, escorando-se na garantia constitucional da não culpabilidade.

E tal conclusão não deriva de meras conjecturas sem qualquer embasamento fático, ao contrário, decorre de uma análise acurada do contexto fático retratado nos autos, da prova amealhada ao processo eletrônico e das informações trazidas à baila pela d. autoridade impetrada; tudo a indicar a adequação da medida adotada em primeira instância como forma de proteger toda a coletividade dos perigos que a liberdade desvigiada da paciente oferece, visto que aparenta tratar-se de contumaz transgressor da Lei.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. CONTRABANDO DE CIGARROS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REITERAÇÃO CRIMINOSA. ANTECDENTES CRIMINAIS. MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. POSSIBILIDADE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
ÔNUS FINANCEIRO.
1. Tendo em vista os elementos concretos nos autos que apontam haver risco de reiteração delitiva, mas ponderando que o delito em questão não foi cometido com violência ou grave ameaça e a excepcionalidade da prisão preventiva, cabível a fixação de medida alternativa, notadamente a monitoração eletrônica, medida capaz de inibir a reiteração criminosa e manter o paciente vinculado ao juízo.
2. Hipótese em que as condições pessoais do paciente, neste caso concreto, que possui antecedentes criminais, sem emprego formal devidamente comprovado, aliadas as circunstâncias do delito no qual se envolveu, recomendam, diferentemente de outros processos, a necessidade de um acautelamento maior. (...)”

(vide: TRF-4 - HC: 50244354220164040000 5024435-42.2016.4.04.0000, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 21/06/2016, SÉTIMA TURMA) (grifei)

E por mais que o impetrante insista que o equipamento de monitoração eletrônica está causando “transtornos” à vida da paciente e que o
Relatório de Estudo Psicossocial
sugira a
possibilidade da retirada
da monitoração eletrônica, a fim de não acarretar futuros prejuízos de cunho social e emocional à paciente; o entendimento sedimentado nesta eg. Corte de Justiça é no sentido de que “
A mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos, por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida
” (N.U 1014216-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019). Destaquei.

Por fim, embora a i. Defensoria Pública argumente que a medida de vigilância imposta à paciente se apresenta desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal a ser futuramente ajuizada em 1º grau, por considerar que
NILDES
provavelmente será submetida ao cumprimento de pena em regime aberto, que não prevê a imposição de monitoração eletrônica,
reputo imperioso ressaltar que a via eleita não viabiliza produção probatória, em razão do rito procedimental célere e sumário da ação mandamental.

Assim, não há como na ação mandamental ser realizada a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais da suspeita para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ela, mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não cabe a esta Corte examinar eventual pena a ser futuramente fixada em caso de possível condenação, usurpando função do magistrado competente para apreciação do conjunto dos fatos carreados aos autos, a fim de verificar possível constrangimento ilegal pela desproporcionalidade da prisão preventiva
” (HC 507.530/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019).

Com isso, diante da natureza cautelar da medida e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Logo, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida revogação da imposição de monitoração eletrônica da paciente, pois a medida se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol da paciente
NILDES DE SOUZA
e, por conseguinte,
mantenho a medida cautelar de monitoração eletrônica
que lhe foi imposta
no bojo do APFD n.º 1014963-52.2021.811.0042 [Ação Penal n.º 1015459-81.2021.811.0042].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022